Tribunal: TJPA
Processo: 0801134-96.2022.8.14.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10604 - Investigação Penal
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0801134-96.2022.8.14.0000

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: LUAN CLEBER DE SOUSA RODRIGUES, BRUNO MASCARENHAS PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0801134-96.2022.8.14.0000

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RECORRIDO(AS): LUAN CLEBER DE SOUSA RODRIGUES

BRUNO MASCARENHAS PEREIRA

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INSATISFAÇÃO MINISTERIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. SEGREGAÇÃO SOCIAL DESNECESSÁRIA. RÉUS RESPONDENDO O FEITO SOLTOS A MAIS DE 10 (DEZ) ANOS SEM NOTÍCIA QUE VOLTARAM A DELINQUIR. ORDEM PÚBLICA NÃO AMEAÇADA. PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA MEDIDA CAUTELAR EXTREMA AUSENTES. MANTIDA A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
por unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (__________) dias do mês de ____________ de 2023.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________.

Belém do Pará., ___ de _________ de 2023.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Datado e assinado eletronicamente

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0801134-96.2022.8.14.0000

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RECORRIDO(AS): LUAN CLEBER DE SOUSA RODRIGUES

BRUNO MASCARENHAS PEREIRA

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Cuida-se de
recurso em sentido estrito
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra decisão preferida pelo
Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Breves,
o qual nos autos da ação penal de nº 0001481-84.2012.8.14.0010, movida em desfavor dos nacionais

LUAN CLEBER DE SOUSA RODRIGUES e BRUNO MASCARENHAS PEREIRA, concedeu a liberdade provisória aos requeridos.

Em sede de contrarrazões, a defesa pugna pelo não provimento do recurso, devendo ser mantida a decisão recorrida.

O decreto hostilizado em juízo de retratação, foi mantido em todos os seus termos.

Nesta Instância revisora, o Órgão Ministerial opinou pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do apelo, eis que preenchidos os pressupostos para sua admissibilidade.

Adentrando ao mérito, observo que o Ministério Público recorre da decisão que concedeu a liberdade provisória aos recorridos, posto que afirma estarem presentes os pressupostos para a segregação cautelar na forma constante do artigo 312 do CPP
.

Em que pese os argumentos expedidos pelo recorrente, o recurso deve ser julgado improvido.

Segundo noticiam os autos, no dia 26/06/2012, por volta das 05:00 horas, na rua Varador da Cunha, casa 640, bairro Santa Cruz, município de Breves, policiais militares flagraram os recorridos e uma adolescente comercializando produto entorpecente, no caso, cocaína.

Da análise da decisão atacada, depreende-se que o juízo monocrático não

vislumbrou, como também não vislumbro, necessidade para a decretação da prisão preventiva dos recorridos, eis que ao contrário que sustenta o recorrente, estão ausentes os requisitos autorizadores constantes do artigo 312 e 313, ambos do CPP.

Em verdade, na hipótese sob exame, não há elementos subjetivos que indiquem que, em liberdade, estes estejam prejudicando a ordem pública ou econômica, bem como obstando a aplicação da lei penal ou mesmo tumultuando a instrução processual.

Outrossim, chamo à atenção para o fato ilícito, tráfico de produtos entorpecentes, ter sido praticado em junho de 2012, ou seja, a mais de 10 (dez) anos, e estando os recorridos em liberdade desde aquele ano, inexistindo no momento qualquer informação acerca de seus envolvimentos em delitos posteriores, ou, que estejam tumultuando a instrução do feito, destruindo provas ou ameaçando testemunhas, tampouco, que tenham se comportado de forma a demonstrar intenção em evadirem-se do distrito da culpa, o que só reforça acertadamente a posição adotada pelo Juízo “
a quo”
, de revogação da medida cautelar contra os recorridos.

Por oportuno, impõe-se salientar que
a custódia cautelar é uma medida extrema, a qual só deve ser decretada em casos excepcionais – vez que priva o acusado do direito de liberdade antes da prolação da sentença condenatória definitiva –, quando devidamente justificada nos pressupostos (materialidade e indícios de autoria) e requisitos do artigo 312 do CPP.

Em casos como o ora examinado, i
mperioso destacar a seguinte jurisprudência:

HABEAS CORPUS – LESÃO CORPORAL QUALIFICADA –
PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA A AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – PROCEDÊNCIA – NÃO CARACTERIZADA NENHUMA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
– PENAS MÁXIMA QUE NÃO ULTRAPASSA O PATAMAR DE 4 ANOS – PACIENTE PRIMÁRIO E CIVILMENTE IDENTIFICADO – AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA – LIMINAR RATIFICADA.
Para a decretação da prisão preventiva do agente, é imprescindível a configuração de, pelo menos, uma das hipóteses previstas no artigo 313 do Código de Processo Penal.
Assim, se a pena máxima do crime a ele imputado não ultrapassa o patamar de 4 anos, se o agente é primário e civilmente identificado e se ele não violou medidas protetivas, não há falar em imposição da ultima ratio. (TJ-MT - HC: 10112944920238110000, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 30/05/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/06/2023) (grifos e negritos meus)

Assim, a segregação social se mostra desnecessária para o acautelamento do feito criminal e, sobretudo da ordem pública, sendo prescindível sua decretação que, como amplamente sabido, não é a regra do processo penal.

Destarte, ao menos pelo que consta dos autos, penso que a melhor solução ao caso, no momento, é manter a decisão “a quo” que deferiu a liberdade provisória aos recorridos.

Pelas razões expostas,
conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão recorrida, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém do Pará., ___ de __________ de 2023.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargado Relatora

Datado e assinado eletronicamente

Belém, 13/12/2023